Tribunal: TJMT
Processo: 1049720-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049720-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LAURENTINO NEIA - CPF: 061.850.661-65 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DATA DA INCLUSÃO NO EXTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$ 1.076,08 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de cartão de crédito não reconhecido pelo consumidor. O recorrente alega a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a origem do débito mediante a apresentação de telas sistêmicas; (
ii
) definir se é devida a indenização por danos morais quando o extrato de negativação apresentado não contém a data da inclusão do apontamento restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito é ônus exclusivo do credor, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal. A apresentação isolada de telas sistêmicas, por se tratar de prova unilateral, é insuficiente para comprovar a relação jurídica quando desacompanhada de outros elementos
corroboradores
, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal. Mantida a declaração de inexistência do débito.

4. Embora a inscrição indevida gere dano moral
in
re

ipsa
, é imprescindível que o consumidor apresente extrato contendo a data exata da inclusão do registro para possibilitar a análise de eventuais restrições preexistentes e a aplicação da Súmula 385 do STJ. A ausência dessa informação no documento impede a verificação dos requisitos do dano indenizável, impondo o afastamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas isoladas, sem corroboração por outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a relação contratual e a origem do débito. 2. A ausência da data de inclusão da restrição no extrato de órgão de proteção ao crédito impede a análise da legitimidade da negativação frente à Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal/MT, Súmula 34 e Súmula 50; Turma Recursal/MT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049720-59.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NEON PAGAMENTOS S.A.

Recorrido
: JOAO VITOR LAURENTINO NEIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VITOR LAURENTINO NEIA ajuizou reclamação em face do NEON PAGAMENTOS
S.A.
Noticiou que: a) embora possua uma conta digital aberta junto à ré, foi surpreendido com uma negativação em seu nome no valor de R$ 1.076,08, referente a um suposto contrato de cartão de crédito (no 5B9C73-4820EB) com data de 15/09/2021; b) alegou que nunca solicitou, recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito ou empréstimo da instituição financeira, tendo fornecido seus dados apenas para a abertura da conta digital; c) afirmou que a inscrição indevida causou-lhe constrangimentos e impediu a obtenção de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) a ré não comprovou a origem do débito, pois as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e insuficientes; c) a negativação foi indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) as anotações anteriores em nome do autor já haviam sido excluídas na data da inscrição discutida, não se aplicando a Súmula 385 do STJ. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito de R$ 1.076,08; b)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida é legítima e a negativação constituiu exercício regular de direito, pois o autor estava inadimplente; b) a contratação foi regular e a conta foi utilizada, inclusive com pagamentos de faturas anteriores, o que afasta a alegação de fraude; c) a conduta da recorrente foi lícita, não havendo dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor; d) subsidiariamente, o valor da indenização (R$ 8.000,00) é exorbitante e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em tela, a parte reclamante admite ter aberto uma conta digital junto à instituição financeira, contudo, nega expressamente a contratação de cartão de crédito, que teria originado o débito negativado. Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar especificamente a contratação e utilização do referido serviço de crédito.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJMT// RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Entretanto, a parte recorrente limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno (ID/PJe2 340611881), que são documentos unilaterais e, por si sós, insuficientes para comprovar a contratação. Embora constem registros de "Pagamento Fatura", não há qualquer detalhamento das
supostas
compras, faturas discriminadas, termo de adesão ou contrato assinado que validem a origem da dívida.

Conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal, “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. No presente caso, não há outros elementos que corroborem as informações das telas sistêmicas.

Ademais, a sentença recorrida destacou com acerto a fragilidade das provas apresentadas:
"A análise dos autos revela que, embora a parte reclamada alegue a existência de um débito, não foram apresentados documentos válidos para comprovar tal afirmação. As únicas provas consistem em capturas de telas de seu sistema interno..."
(ID/PJe2 340611890).

Portanto, não tendo a parte reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento da conduta ilícita devem ser mantidos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
). Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Contudo, para a configuração do dano moral, é imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com a data de inclusão do registro, informação fundamental para a análise da existência de restrições preexistentes e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, o extrato anexado à inicial (ID/PJe2 340611869) não especifica a data de inclusão da dívida discutida, constando apenas a data de 15/09/2021 como referência
ao vencimento da dívida
. A ausência dessa informação impede a verificação da anterioridade de outras anotações e, consequentemente, a comprovação do dano moral.

Dessa forma, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada
tão somente para
indeferir

a
indenização por danos morais
, mantendo, no mais, a sentença
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026